Tribunal: CARF
Processo: 10920.007446/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.007446/2008-01
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.751 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONFECÇÕES MORLON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo
afastarem/alterarem a multa de ofício aplicada, sob o fundamento de que seria
confiscatória.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os
valores das contribuições exoneradas nos autos do PAF no 10920.007447/2008-47, referentes à
exigência da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007446/2008-01
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque
de Brito (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 5.055) interposto em face da decisão da 5a Tuma
da DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-16.920 (p. 5.031), que julgou procedente em
parte o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 4) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.197.483-6, lavrado por infringência ao disposto
no art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art. 225, inciso IV e §
4°, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
em razão da empresa acima identificada ter entregue na rede bancária Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Consoante o Relatório Fiscal, de fls. 06/13, foi constatado, com base em diversos
elementos, como registro de empregados, documentos físicos de despesas,
contabilidade, GFIP e ações trabalhistas, que a Confecções Morlon Ltda., utiliza-se de
empregados formalmente registrados na empresa Morlon Têxtil Ltda. Assim, deixou de
lançar em GFIP os dados relativos a esses segurados.
A penalidade aplicável encontra-se prevista no art. 32, § 5°, da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto n°4.729, de 09 de junho de 2003.
O valor da multa foi calculado conforme descrito no item III do Relatório Fiscal do
Auto de Infração, às fls. 11, e planilha de fls. 13, resultando em R$ 319.996,95
(trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco
centavos).
A fiscalização também informa, às fls. 11, que a empresa não incorreu em autuações
anteriores, não havendo que se falar em agravantes.
Expõe, ainda, que, em face da existência de grupo econômico entre essas empresas,
ambas respondem solidariamente pelo crédito tributário constituído.
A empresa solidária foi cientificada do Auto de Infração em 19/12/2008, conforme
cópias do Termo de Sujeição Passiva Solidária n° 001/2008, de fls. 14/15 e do Aviso de
Recebimento dos Correios de fls. 5002, mas não se manifestou nestes autos.
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

A autuada apresentou impugnação de fls. 19/35, juntamente com os documentos de fls.
36/4998, na qual alega, em síntese, o que se passa a expor.
Expõe que a fiscalização considerou não cumpridas diversas obrigações acessórias,
dentre elas a de supostamente ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Porém, diz que esse Auto de
Infração não pode subsistir pelas razões que aponta na sequência.
Informa que a impugnante e a empresa Morlon Têxtil Ltda. fazem parte do mesmo
grupo econômico, como já foi declarado judicialmente em diversas ações trabalhistas.
Contudo, diz ser de suma importância esclarecer que são empresas totalmente distintas,
tendo cada uma delas, personalidade jurídica própria.
Explica que a formação de grupo econômico se justifica pela séria dificuldade
financeira vivida pela impugnante, que precisou reduzir custos e terceirizar sua
produção, passando a se dedicar exclusivamente à venda dos produtos têxteis. Assim, a
empresa Morlon Têxtil Ltda. nasceu para se dedicar à industrialização de produtos
têxteis (cópias de notas fiscais anexas) que seriam vendidos pela autuada. Portanto,
afirma não haver dúvidas sobre a existência de grupo econômico, formado por empresas
interligadas, as quais, porém, desempenham papéis distintos na exploração da atividade
econômica, o que não teria o condão de justificar a desconsideração da personalidade
jurídica perpetrada pela autoridade fiscal.
Diz que a transferência de empregados da impugnante para a empresa Morlon Têxtil, foi
uma consequência da própria segregação da atividade econômica, uma vez que os
profissionais qualificados para laborar na industrialização, ao invés de serem demitidos,
foram alocados dentro de uma empresa do próprio grupo econômico, o que é permitido
por lei.
Frisa que a opção pelo SIMPLES foi realizada em total observância da Lei n° 9.317/96,
possuindo a Sra. Rovena Weiss Ludtke, sócia em comum das empresas, percentuais
societários que não impedem a empresa Morlon Têxtil Ltda. de fazer seus
recolhimentos tributários pelo SIMPLES.
Complementa que a autoridade fiscal, ao constatar a total lisura da opção tributária
realizada pela Morlon Têxtil Ltda., ao invés de excluir a empresa do SIMPLES,
desconsiderou sua personalidade jurídica, sem uma decisão judicial, concluindo que tal
empresa simplesmente não existiria. Porém, os fatos apurados no presente caso
demonstram que cada empresa desenvolve suas atividades, seja produtiva, financeira ou
administrativa, em galpões separados, com contabilidade independente, possuindo
livros e registros próprios. Assim, é inquestionável a existência de duas empresas
distintas, o que conduz à conclusão de que os fatos narrados pela fiscalização
demonstraram que as empresas apenas fazem parte do mesmo grupo econômico.
Argumenta que, sendo do mesmo grupo, por óbvio há interesse em se manter ativas as
empresas, para que, em momentos de maiores dificuldades, uma auxilie a outra, sem
que isso importe em unificá-las. Dessa forma, diz ser mais do que justificável os
adiantamentos que a impugnante fez à Morlon Têxtil Ltda., no período de 2004 a 2007,
pois a empresa não conseguia obter a Autorização para Impressão de Documentos
Fiscais (AIDF), junto à Secretaria de Estado da Fazenda (conforme documentos
anexos), o que a impedia de emitir notas fiscais e, assim, auferir faturamento. Dessa
forma, durante esse período, a Morlon Têxtil Ltda. não tinha como arcar com suas
obrigações empresariais e tributárias, precisando contar com os adiantamentos
realizados pela impugnante para não ir a bancarrota.
Alega que no processo administrativo sempre deverá prevalecer a verdade material. Por
conseguinte, a presunção da existência de uma única empresa e, portanto, a
desconsideração do recolhimento dos tributos efetuados pela Morlon Têxtil Ltda., não
poderiam ocorrer se a sua contabilidade representar a realidade dos fatos ocorridos na
vida da pessoa jurídica, ou seja, a sua autonomia em relação à impugnante. Assim, não
havendo a unicidade entre as empresas, conforme suposto pela autoridade fiscal, não há
dúvidas quanto à ilegalidade do lançamento efetuado em face da impugnante.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Diz que, ainda que, a título de argumentação, se admitisse que os fatos descritos pela
fiscalização consistiriam em indícios de que as empresas são uma só, tal constatação,
em hipótese alguma, dispensaria a produção de prova cabal das referidas alegações.
Portanto, as alegações formuladas com base em simples indícios, cujos fatos tidos por
presumidos não restam provados, não atendem ao princípio da verdade material,
corolário do princípio da legalidade. Dessa forma, por não ter sido produzida prova
material capaz de demonstrar a relação de causalidade entre os fatos descritos e a
suposta unicidade das empresas, deve ser cancelado o presente Auto de Infração.
Argumenta que o motivo alegado pelo agente administrativo para a prática de ato
administrativo condiciona a aferição de sua legitimidade, de modo que, se inexistente ou
inverídico o motivo alegado, viciado está o ato; e, portanto, passível de ser anulado
administrativa ou judicialmente. Assim, tendo a fiscalização alegado que a impugnante
e a empresa Morlon Têxtil Ltda. constituem uma única empresa, deveria tê-lo provado,
de modo que, sendo falso o motivo indicado como fundamento, impõe-se a sua
anulação por vício de motivação.
Afirma que a retirada da personalidade jurídica da empresa se deu em total afronta ao
ordenamento jurídico. Com o registro dos atos constitutivos na Junta Comercial, dá-se
início à personalidade jurídica da sociedade empresária, que passa a existir no mundo
jurídico como pessoa e, com isso, tem garantido pela Constituição Federal a liberdade
empresarial, que, por óbvio, não é absoluta, podendo ser restringida em situações
excepcionais, quando a sociedade é utilizada para encobrir negócios fraudulentos.
Todavia, frisa que a desconsideração somente é aplicável por ordem judicial, conforme
entendimento doutrinário que cita na impugnação. Portanto, diz ser manifestadamente
ilegal este Auto de Infração, na medida em que a autoridade lançadora não detém
competência para efetuar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Por conseguinte, diz ser ilegal o presente Auto de Infração, eis que os registros
contábeis e fiscais, assim, como as declarações prestadas pela impugnante e pela
empresa Morlon Têxtil Ltda. correspondem à realidade fática, não havendo que se falar
em descumprimento de qualquer obrigação acessória, de sorte que a aplicação da multa
ora combatida se mostra totalmente infundada.
Caso seus argumentos não sejam acolhidos, o que admite apenas a título de
argumentação, alega ainda que a multa é inconstitucional, visto que excessiva diante das
supostas inflações, gerando o proibido efeito confiscatório.
Por fim, requer que seja cancelado o presente Auto de Infração, ou, caso não seja esse o
entendimento que a multa seja relevada.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, nos termos do susodito
Acórdão no 07-16.920 (p. 5.031), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAIS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada,
apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos empregados e contribuintes
individuais na empresa a que estão materialmente vinculados.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO
NÃO
CARACTERIZADO.
A caracterização de grupo econômico, ainda que verificado de fato, no âmbito
tributário, visa à responsabilidade de seus integrantes, por solidariedade, não aplicável
na simulação, com o fim de redução de tributos, mediante o artificio de constituição de
empresa para absorver formalmente a mão-de-obra empregada.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Ainda que o Auto de Infração tenha sido recebido enquanto vigente o art. 291 do RPS,
não cabe a relevação da multa, se descumpridos os requisitos desse dispositivo
regulamentar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007 •
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/08. ARTIG0,106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições de
nova legislação.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 5.055), reiterando. Me linhas gerais, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese: (i) pessoas jurídicas distintas, (ii) permissão legal do planejamento tributário,
(iii) desconsideração da personalidade jurídica, (iv) ofensa ao princípio da verdade material e (v)
efeito confiscatório da multa aplicada.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Infração à Legislação Previdenciária
A empresa está obrigada a declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP, todos os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (...).
No caso em questão, como se vê pelo Relatório Fiscal, de fls. 12/19, foi constatado,
com base em diversos elementos, como registro de empregados, documentos fisicos de
despesas, contabilidade, GFIP e ações trabalhistas, que a Confecções Morlon Ltda.
utiliza-se de empregados formalmente registrados na empresa Morlon Têxtil Ltda.
Assim, deixou de lançar nas GFIP, no período fiscalizado (01/2004 a 12/2007) os
montantes relativos a esses segurados e incorreu no descumprimento da obrigação
acessória imposta pela legislação citada.
O contribuinte, por sua vez, se insurge contra o Auto de Infração, sob o argumento de
que as empresas constituem um grupo econômico, como já foi reconhecido pela Justiça,
mas que essas empresas têm personalidades jurídicas distintas e que a autoridade
lançadora não tem competência para efetuar a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Por conseguinte, afirma que os registros contábeis e fiscais, assim como as declarações
prestadas pela impugnante e pela empresa Morlon Têxtil Ltda. correspondem à
realidade fática, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer obrigação
acessória, sendo totalmente infundada a multa ora combatida; e, além disso,
confiscatória.
Como se vê, o cerne da questão reside no fato da autuada ter ou não utilizado
empregados que formalmente se encontravam registrados na empresa Morlon Têxtil
Ltda.
Contudo, esta Turma de Julgamento já se pronunciou sobre esse tema, no Acórdão n°
07-16.918, de 10/07/2009, nos autos do processo n° 10920.007443/2008-69, AI n°
37.197.479-8, que está apensado aos presentes autos (conforme fls. 17) e que exige da
impugnante as obrigações principais da parte da empresa, também originadas nessa
mesma situação.
Ressalta-se que o referido processo foi julgado procedente e que os argumentos trazidos
pela impugnante naqueles autos sobre essa matéria foram os mesmos que constam na
impugnação do presente AI.
Transcreve-se, a seguir, trechos do mencionado Acórdão, no qual também houve o
afastamento da solidariedade entre as empresas, por se constatar que as situações
verificadas não eram condizentes com a criação de grupo econômico, mas sim com a
simulação na constituição de nova empresa para assumir formalmente a mão-de-obra da
Confecções Morlon Ltda., com o intuito de burlar o fisco:
Relatório
(...)
Consoante o Relatório Fiscal, de fls. 35/73, os fatos geradores das contribuições
lançadas nesta notificação são as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, por serviços prestados à empresa autuada, mas que,
formalmente, figuravam como empregados ou prestadores de serviços da empresa
Morlon Têxtil Ltda., CNPJ n° 00.471.384/0001-20.
Segundo o citado Relatório Fiscal, os elementos que levaram à constatação desse
fato são os seguintes:
- a Morlon Têxtil Ltda., se originou da 1a alteração contratual da Trevo Motos Ltda.,
em 05/08/2003, que tinha como objeto social "a) reparação e manutenção de
veículos rodoviários e b) comércio varejista de peças e acessórios de veículos" e que
gozava do regime de tributação pelo SIMPLES, beneficio que continuou a usufruir;
- após essa primeira alteração contratual, o quadro societário da empresa passou a
ser formado por Mafalda Lüdke (50%), que não foi encontrada nas visitas feitas pela
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

fiscalização à empresa, e por Wilmar Mattes (50%), este, apenas no período de
05/08/2003 a 19/09/2003;
- de 19/09/2003 a 06/04/2004, a sócia Mafalda Lüdke passa a ter 99% das cotas e
Adriana Rodrigues Varela 1%, sendo que esta era empregada da Confecções Morlon
Ltda., admitida em 05/02/1992, transferida para Morlon Ltda. em 08/2003, e se
mantendo nessa situação até 12/2007;
- após 06/04/2004 (3 aalteração contratual da Morlon Têxtil Ltda.), a sociedade ainda
é composta pela Sra. Mafalda Lüdke, agora com 0,02%, mais a Sra. Rovena Weis
Ludtke, com 99,98%, que também figura como sócia da Confecções Morlon Ltda.,
com 2%, juntamente com seu marido, Sr. Aldo Ludtke (98%), que, embora figure
como sócio-gerente da Morlon Têxtil, trabalha efetivamente como produtor rural, de
acordo com as informações fornecidas pela própria Sra. Rovena;
- a Sra. Rovena Weis Ludtke consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais
— CNIS, como segurada empregada da Confecções Morlon Ltda. no período de
02/12/2002 até 18/03/2003, período este em que figurava como sócia-gerente da
mesma empresa e ainda como sócia da Morlon Têxtil Ltda.
- em 08/2003, a Confecções Morlon transferiu 214 funcionários para a Morlon
Têxtil Ltda., mantendo em sua folha de pagamento uma média aproximada de dez
segurados nos anos de 2004 a 2007;
- mesmo com a redução de empregados o faturamento da Confecções Morlon Ltda.
continuou praticamente sem diminuição e até cresceu nos exercícios de 2006 e 2007,
enquanto a Morlon Têxtil Ltda., apesar de manter em sua folha de pagamento um
número aproximado de 60 a 70 empregados nesse período, não lançou em seus
livros caixas de 2004 e 2005 e tampouco na contabilidade de 2006, qualquer valor a
título de faturamento, o que evidencia que os sócios registravam os empregados na
empresa Morlon Têxtil Ltda. e o faturamento na Confecções Morlon Ltda;
- na contabilidade da empresa Morlon Têxtil se constata que a Confecções Morlon
sempre foi sua mantenedora, haja vista que os lançamentos efetuados sob o título de
adiantamento a fornecedores mostram uma evolução dos saldos que se inicia em
01/01/2004, com R$ 446.539,04, chegando a R$ 2.570.710,66 em 31/12/2007;
- no exercício de 2006 e 2007, na tentativa de diminuir o saldo da conta de
adiantamentos recebidos, a Morlon Têxtil Ltda. utilizou o procedimento de registrar
valores a título de Venda de Serviços à Vista e a Prazo para Confecções Morlon
Ltda.; a Confecções Morlon, por sua vez, registrava tais valores como custo de
industrialização;
- quando da intimação fiscal, datada de 05/11/2008, para que a Morlon Têxtil
apresentasse, entre outros documentos, os contratos de prestação de serviços
firmados com terceiros, a empresa respondeu, no Oficio 106/SC/2008, que "não
houve contratos de prestação de serviços no período solicitado";
- na ação trabalhista 0451-2004, que sintetiza a quase totalidade das 122 ações
trabalhistas analisadas contras as duas empresas, os principais fatos noticiados,
foram:
• "As rés admitem o pagamento extra-folha e a unicidade contratual";
• "...a própria defesa reconhece a criação de uma segunda empresa, não restando
impugnada a afirmação na inicial de que funcionavam no mesmo local, com as
mesmas máquinas, mesmos funcionários, mesma atividade-meio e fim e mesma
hierarquia";
• "...o acordo coletivo de flexibilização de rescisão de contrato de trabalho dos
empregados juntados pelas rés é em nome das duas demandadas, está subscrito
apenas pela sócia da primeira demandada, o que demonstra a veracidade das
alegações da preliminar da petição inicial, ou seja, que os documentos da segunda
demandada, após julho/2003, continuaram a ser subscritos pelos sócios da primeira";
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

• "...verifica-se que a sócia proprietária Rovena Weiss Ludtke era sócia proprietária
das duas demandadas a um só tempo";
• "... as rés admitem a responsabilidade solidária"
• "... a Sra. Adriana Varella é funcionária da segunda reclamada. A Sra. Mafalda não
trabalha para as rés"; e outros fatos citados no Relatório Fiscal.
Conforme o Relatório Fiscal, essas circunstâncias são condizentes com a evasão
fiscal, abuso de direito e simulação, pois demonstram que os esforços para constituir
a empresa Morlon Têxtil Ltda., carrearam no sentido de aproveitar de um sistema de
tributação menos oneroso, qual seja, o SIMPLES, sistema esse que não gozava a
autuada, sendo que o procedimento do contribuinte foi motivado unicamente na
intenção de burlar os limites de receita bruta para opção pelo SIMPLES.
(...)
VOTO
Simulação
Como se vê pelo Relatório Fiscal de fls. 35/73, a fiscalização constatou, com base
em documentos das empresas Morlon Têxtil Ltda. e Confecções Morlon Ltda.
(ações trabalhistas, folhas e recibos de pagamentos, GFIP, contabilidade) que a
autuada, ao constituir a Morlon Têxtil Ltda. e lhe transferir a maioria de seus
funcionários, se utilizou de simulação com o intuito de burlar os limites de receita
bruta para opção pelo SIMPLES, estabelecidos na Lei ° 9.317/96, e, assim, se
aproveitar de um sistema tributário menos oneroso, no qual, a Confecções Morlon
Ltda. não poderia se enquadrar em face de seu faturamento.
O contribuinte, no entanto, alega que os fatos relatados pela fiscalização apenas
demonstram que as empresas constituem um grupo econômico, como já foi
reconhecido pela Justiça, mas que essas empresas têm personalidades jurídicas
distintas e que a autoridade lançadora não tem competência para efetuar a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Entretanto, as circunstâncias trazidas pela fiscalização, já resumidas no relatório
deste voto, demonstram a existência de simulação na instituição da empresa Morlon
Têxtil Ltda. para absorver formalmente os colaboradores da Confecções Morlon
Ltda., com a finalidade única de reduzir tributos.
Como se depreende dos autos a Confecções Morlon Ltda. operava em 08/2003 com
281 empregados (antes de transferi-los para a Morlon Têxtil Ltda.), tinha
faturamento anual acima de dois milhões de reais, era tributada no imposto de renda
com base no lucro real e contribuía à Previdência Social nos moldes da Lei n°
8.212/91, ou seja, no percentual de 8% a 11%, quanto à parte dos segurados, e de
20% da parte da empresa, mais a contribuição ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT) e das outras entidades e fundos.
Em 05/08/2003 é constituída a Morlon Têxtil Ltda., com tributação pelo SIMPLES,
originada da alteração contratual da empresa Trevo Motos Ltda., que já contribuía
com base nesse sistema tributário simplificado, e que passou a ter como sócia
majoritária (98%) a Sra. Rovena Weis Ludtke, que também integrava o quadro
social da Confecções Morlon Ltda. Assim, nesse mesmo mês, aproximadamente 214
empregados da impugnante são transferidos para a recém-criada Morlon Têxtil
Ltda., que passa a funcionar no mesmo local, com as mesmas máquinas, mesmos
funcionários, mesma atividade-meio e fim e mesma hierarquia da Confecções
Norlon Ltda., bem como na dependência econômica desta.
A análise dessas circunstâncias em conjunto conduz à conclusão de que a Morlon
Têxtil Ltda., na realidade foi constituída apenas com o objetivo de assumir
formalmente a contratação de mão-de-obra para a presente impugnante.
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Esse procedimento da notificada se mostra como um artificio para deixar de recolher
as contribuições à Seguridade Social a cargo da empresa. Isto porque, a impugnante,
em razão do volume de seu faturamento, não se enquadrava nos requisitos da Lei n°
9.317/96 (SIMPLES) e não estava apta a se beneficiar da substituição tributária que
essa lei instituiu.
Ressalta-se que o SIMPLES, ao substituir, entre outros tributos, as contribuições à
Seguridade Social, previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, pela aplicação de uma
alíquota única sobre a receita bruta, buscou favorecer e dar tratamento diferenciado
às micros e pequenas empresas, tanto que permitiu a substituição tributária apenas
paras as empresas que não ultrapassassem os limites anuais de faturamento, pré-
determinados na própria Lei n° 9.317/96.
Esses fatos também demonstram que a única intenção da empresa com esse artificio
foi se eximir de pagar a contribuição que lhe cabia, posto que, por seu faturamento,
não podia ser tributada pelo SIMPLES. Nesse sentido, Marco Aurélio Greco
sustenta que, se a "finalidade exclusiva" de um determinado ato é pagar menos
imposto, se está diante de um abuso do direito, não oponível ao Fisco.
(Planejamento Tributário e Abuso de Direito, in Estudos sobre o Imposto de Renda,
em homenagem a Henry Tilbery, p. 91 a 105)
Frisa-se, também, que a simulação na contratação de empregados por meio de outra
empresa que formalmente os registram, notadamente quando optante do SIMPLES,
ocasiona a redução de encargos previdenciários e causa prejuízos à Seguridade
Social.
Por simulação, conforme De Plácido e Silva, entende-se "o artificio ou o fingimento
na prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de
mostrar o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...) No
sentido jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado
enganosamente ou com fingimento, para esconder a real intenção ou para subversão
da verdade. Na simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para
engano e prejuízo de terceiros" (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed.
Forense, 1990).
Importa transcrever, também, o entendimento de Ives Gandra Martins e Paulo
Lucena de Menezes sobre o tema:
(...) na simulação, a declaração recíproca das partes não corresponde à vontade
efetiva. (..) Colocando-se de outra forma, duas realidades distintas concorrem na
simulação: existe uma verdade aparente jurídica, que se exterioriza para o mundo, e
existe uma outra verdade (real), que não é perceptível, ao menos à primeira vista, e
que se restringe ao círculo dos participantes do engodo. A causa da ocultação está
sempre voltada para a obtenção de algum beneficio que não poderia ser atingido
pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado
pelas partes envolvidas, que se volta para um fim específico. Daí porque a própria
legislação determina que a simulação não será considerada como defeito do ato ou
negócio jurídico, 'quando não houver intenção de prejudicar a terceiros ou de violar
disposição de lei' (CC, art 103). (..) No campo do direito tributário, portanto, a
verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o
prisma formal.
(Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n° 63, dezembro de 2000,
p. 159, apud Leandro Paulsen, Direito Tributário, Constituição, Código Tributário e
Lei de Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 4a ed. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2002, p. 628)
Alberto Xavier, citando Fourcade, define a simulação fiscal como "aquela que
ocorre quando a finalidade consiste em prejudicar o Fisco, enquanto terceiro na
operação." (Xavier, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma
Antielisiva. Ed Dialética 2001, p. 53).
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Assim, a autoridade lançadora, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de
simulação para esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a
legislação tributária de acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento
daquela verdade jurídica aparente.
O Conselho de Recursos da Previdência Social, hoje Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, também possui entendimento no sentido de que a contratação
irregular de trabalhadores, por empresa interposta, implica na formação de vínculo
de emprego entre o contratado e a empresa que adota tal procedimento e não com a
empresa interposta, conforme se vê abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
AUSÊNCL4
DE
NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
I — Constatado pela fiscalização do INSS que os serviços terceirizados da empresa
ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o FISCO, correto o enquadramento
dos empregados terceirizados como segurados empregados da empresa contratante;
(..)
(4a CAJ. NFLD DEBCAD 35.472.425-8. Acórdão n° 239/2005. Relator: Rogério de
Lellis Pinto. Julgamento em 23/02/05. Resultado do julgamento: RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.)
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NFLD. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
AUSÊNCL4
DE
NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SEBRAE. INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA
MÉDICA. PRÓ-LABORE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. SESI. SENAI
COMPETÊNCIA PARA ARRECADAR.
I — Constatado pela fiscalização do INSS que os serviços terceirizados da empresa
ocorrem de forma simulada, apenas para burlar o FISCO, correto o enquadramento
dos empregados terceirizados como segurados empregados da empresa contratante;
(..)
(4a CAJ. NFLD DEBCAD N° 35.472.423-1. Acórdão n° 238/2005. Relator: Rogério
de Lellis Pinto. Julgamento em 23/02/05. Resultado do julgamento: RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO POR UNANIMIDADE.)
Ives Gandra e Paulo Lucena ressaltam que "No campo do direito tributário, portanto,
a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada
para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o
prisma formal" (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena de. Elisão
Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário n°63, dezembro de 2000, p. 159).
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco
encontra-se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado
na forma simulada pelas partes" (Amaro, Luciano, Direito Tributário Brasileiro. 13
Ed. Ed Saraiva, 2007, p. 233/234).
Dessa forma, a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos
ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos.
A questão gravita em torno dos Princípios do Direito, dentre os quais destaca-se o da
prevalência da substância sobre a forma, em atenção ao qual deve a autoridade
fiscalizadora, em cada situação analisada, avaliar a correspondência entre o fato
concreto e a forma com a qual o mesmo se apresenta, prevalecendo, em caso de
discordância entre ambos, o primeiro (fato concreto).
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais ali previstas e o parágrafo único do artigo
142 do CTN, dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa diante
do fato gerador o lançamento do crédito previdenciário.
Logo, tais poderes, alinhavados ao princípio da primazia da substância sobre a
forma, conferem ao procedimento ora sob análise a necessária base legal e jurídica.
Entretanto, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade
jurídica da empresa Morlon Têxtil, como aduziu a impugnante, mas apenas a
desconsideração dessa pessoa como contratante formal de mão-de-obra de segurados
da Previdência, posto que, diante da simulação verificada, a contratante material
desses segurados é a empresa Confecções Morlon Ltda.
Assim, a Morlon Têxtil Ltda., para os demais efeitos, continua a existir, uma vez
que formalmente constituída.
Vê-se também que o fato dos colaboradores em questão se encontrarem
materialmente vinculados à autuada, conduz à conclusão de que os registros formais
da empresa em pauta (contabilidade, folhas de pagamentos, registros de
empregados) são deficientes, pois não refletem os fatos ocorridos, bem como não
demonstram o valor das remunerações pagas aos segurados a seu serviço de 01/2004
a 13/2007.
Dessa forma, observa-se que o auditor para apurar o valor dessas remunerações, se
baseou nas folhas de pagamento da empresa interposta. Portanto, ao se deparar com
a deficiência dos documentos da empresa, a fiscalização aplicou a técnica da
aferição indireta, utilizando-se de documentos de outra empresa, que não a autuada,
para identificar a base de cálculo da contribuição, e efetuou o lançamento por
arbitramento, conforme determina o art. 33, parágrafos 3o e 6°, da Lei n° 8.212/91.
(...)
Nesse sentido, o Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999, define como "documento deficiente" aquele que
não preenche as formalidades legais, que contenha informação diversa da realidade
ou omita informação verdadeira, conforme abaixo:
Art 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada
que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha
informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do
lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Convém mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que uma
forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma de
simulação.
Ressalta-se que o Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, também prevê a
simulação como motivo para a fiscalização efetuar ou rever de oficio o lançamento,
conforme se vê abaixo:
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
VII — quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento utilizado pela fiscalização se mostra
correto.
Quanto à discordância do contribuinte sobre o uso da presunção, frisa-se que as
presunções são meios de provas admitidos no direito tributário, especialmente na
busca da verdade material, como aduz Maria Rita Ferragut:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produção de
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e má-fé
em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para identificação de fatos
propositadamente ocultados, simulados. (..) Ocorre que, como muitos desses atos
artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes uma aparência lícita, se a
Fiscalização tiver que se restringir à forma das provas que lhe são apresentadas, não
terá como saber se o evento descrito no fato realmente ocorreu. A perfeição formal
de que o ato é revestido não tem o condão de afastar o dever-poder de busca da
verdade material. (op. cit. p.105/106).
Sobre à licitude arguida pela impugnante em relação à constituição da empresa
Morlon Têxtil Ltda., tem-se que tal ato, embora aparentemente regular, ao ser
considerado em conjunto com as demais situações evidenciadas, demonstra a
ocorrência de simulação com o intuito de se eximir do recolhimento da contribuição
previdenciária nos termos legais, sendo necessário, portanto, desconsiderar os atos
formais relativos aos empregados, a fim de se restabelecer a situação de fato, visto
que a verdade material deve se sobrepor à formal.
(...)
Grupo Econômico e Solidariedade
O grupo econômico pode ser de direito, quando é formalmente constituído nos
moldes do art. 265, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro, de 1976; ou pode se
configurar em grupo de fato, como nas situações em que, apesar de não ser dotado
de formalização legal, se constitui de empresas interligadas entre si e controladas
direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
No âmbito previdenciário, a Lei n° 8.212/91, ao tratar do grupo econômico, prevê a
responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem, conforme segue:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n°8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Assim, como a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer natureza,
não está contemplando apenas os grupos formalmente constituídos nos moldes do
art. 265, da Lei n° 6.404/76, mas também os grupos de fato. A Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005,
ratifica esse entendimento em seu art. 748, transcrito abaixo:
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
Indústria, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, "o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção". (In Magano,
Otávio Bueno, "Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho", São Paulo, ed.
Revista dos Tribunais, 1979, pg. 305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: "a do cartel, a do consórcio, a do truste,
a da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do
conglomerado, a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt
économique, a do konzern". Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de
grupo de empresas, conforme segue: "Define-se o grupo como conjunto ou
sociedades juridicamente independentes, submetidas à unidade de direção". Grupo
econômico pressupõe a existência de duas ou mais pessoas jurídicas pertencentes à
mesma pessoa, compondo um conjunto de interesses.
Na lição de Délio Maranhão, "A solidariedade não se presume — diz o citado art.
896 do Código Civil — 'resulta da lei ou da vontade das partes'. Mas a existência do
grupo do qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por
índices e circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os
meios que o direito admite" (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 — 15' ed.
— São Paulo: LTr, 1995, p.297).0 mencionado art. 896 corresponde aos artigos 264
e 265 do Código Civil vigente.
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de esforços
empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns". (Manual de
Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como "todo
conjunto mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora
as respectivas personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram
subordinadas a uma direção econômica unitária e comum.". (em Direito dos Grupos
de Sociedades. Jorge Lobo. Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
Extrai-se da doutrina supracitada que, os grupos de sociedades não se constituem
novas sociedades; elas apenas se agregam num plano horizontal, mantendo cada
uma sua peculiar estrutura jurídica e patrimônios distintos. Pode-se dizer
tranquilamente que a caracterização destes agrupamentos passaria pelo seguinte
trinômio: manutenção das personalidades jurídicas das empresas agrupadas,
manutenção de seus patrimônios e direção unitária de interesses. Em suma: existe a
manutenção da personalidade jurídica e patrimonial aliada à unidade de gestão sobre
uma pluralidade de sociedades formalmente independentes.
No presente caso, a impugnante afirma que constitui grupo econômico com a
Morlon Têxtil Ltda..
Porém, embora esta empresa tenha personalidade jurídica (posto que formalizada
nos órgãos apropriados) e haja unicidade no controle das empresas, não há neste
processo elementos que demonstrem que a empresa Morlon Têxtil Ltda. possua
patrimônio próprio. Ao contrário, os registros contábeis da Confecções Morlon
Ltda., referente aos adiantamentos crescentes que fez à empresa Morlon Têxtil Ltda.
(fls. 41/60), no período de 01/2004 a 12/2007, demonstram que esta empresa não
possuía suporte financeiro para subsistir. Além disso, se vê que esses registros
contábeis discriminam a destinação desses adiantamentos, como por exemplo: "Pago
recibo de férias Carla de Jesus cfe. Adto a Morlon Têxtil" (em 28/05/2004, fls. 42),
"Pago salários 06/2004 cfe. Recibos ref Adio. A Morlon Têxtil" (em 06/07/2004, fls
42); "DUPL. ENDOSSADA P/ MORLON TEXTIL REF. LINS FERRÃO CIA
L"(04/12/2006, fls. 50), o que também indica que as despesas que formalmente eram
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

da empresa Morlon Têxtil, na realidade, eram pagas pela impugnante, sob a forma
aparente de adiantamentos.
Assim, conclui-se que, na verdade, se trata um empreendimento único, sob comando
da empresa autuada, não possuindo a empresa Morlon Têxtil, nada além de uma
existência formal.
Como se vê, a caracterização de grupo econômico, ainda que de fato, no âmbito
tributário, visa à responsabilidade de seus integrantes, por solidariedade. Entretanto,
na ação fiscal empreendida nas empresas arroladas, o que se verificou é que se trata
de simulação, mediante constituição de novas empresas, que teve por fim, redução
das contribuições previdenciárias.
Diante do acima exposto, é forçoso concluir, que houve um partilhamento da
empresa Confecções Morlon Ltda. com o intuito de burlar o Fisco, situação esta que
não pode coexistir com a caracterização de grupo econômico de fato.
Assim, há que se afastar a sujeição passiva solidária da empresa Morlon Têxtil Ltda.
Como se vê, confirmou-se nesta instância administrativa que os empregados
formalmente registrados na Morlon Têxtil Ltda., se encontravam materialmente
vinculados à Confecções Morlon Ltda..
Portanto, como os dados e valores relativos a esses segurados não se encontram
lançados nas GFIP da impugnante, está caracterizada a infração prevista no art. 32, IV,
§ 5o, da Lei n° 8.212/91, já transcrito acima, mostrando-se correta a atitude da
autoridade fiscal ao lavrar a presente autuação.
No que tange aos argumentos de que a multa viola princípios da Constituição Federal,
como o da vedação ao confisco, tal análise refoge à apreciação administrativa, por ser
atribuição do Poder Judiciário.
Assim, quaisquer discussões acerca da inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis
exorbitam da competência das autoridades administrativas, às quais cabe, apenas,
cumprir as determinações da legislação em vigor.
É o que determina a Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, ao inserir o
art. 26-A ao Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, nestes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Esse entendimento já era reiterado na jurisprudência administrativa, como se verifica:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DO JUDICIÁRIO. Arguições de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos
constituem-se em matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo
Administrativo Fiscal, sendo da competência exclusiva do Poder Judiciário.
(Acórdão n°203-12.495. 3( Câmara do 2° CC Ministério da Fazenda).
COFINS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DA
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA No 2 DO
2o CC. A autoridade administrativa não é competente para decidir sobre a
constitucionalidade e a legalidade dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e
Executivo. (Acórdão n° 201-80.760. I° Câmara do 2° CC Ministério da Fazenda).
Frisa-se que, em se tratando de autoridade tributária, não lhe assiste direito de escolher
entre obedecer ou não à lei, sob pena de responsabilidade funcional. A atividade
administrativa de lançamento, sobretudo, foi literalmente prevista no art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, a autoridade lançadora, diante da ocorrência da presente infração, tem o dever
legal de aplicar a multa nos exatos termos do art. 32, § 5°, da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com a
redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003, vigentes na época da
lavratura deste Auto de Infração, como acertadamente o fez neste caso.
Pedido de Relevação da Multa
Quanto ao pedido de relevação feito pelo contribuinte, há que se dizer que, na época do
recebimento deste Auto de Infração, ainda encontrava-se vigente o art. 291 e § 1° do
RPS (revogado em 13/01/2009 pelo Decreto n° 6.727/09), que permitia esse beneficio
com as seguintes condições:
Art 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ lo A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Entretanto, não há como acatar o pedido do contribuinte nesse sentido, por não se
encontrarem presentes todos os pressupostos necessários para que a multa seja relevada,
nos termos desse dispositivo, visto que não houve a correção da falta que ocasionou esta
lavratura.
Adicionalmente aos fundamentos e conclusões supra reproduzidos, ora adotados
como razões de decidir, registre-se que, em relação à alegação de caráter confiscatória da multa
aplicada, tem-se que a aplicação da multa de ofício é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que, uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante das infrações apuradas,
aplicou a multa no patamar fixado na legislação.
Ademais, caso se afastasse a multa, tal como pretendido pelo Recorrente, estar-se-
ia declarando, ainda que de forma subliminar, a inconstitucionalidade da norma tributária.
Isto não é possível nesta instância de julgamento, posto que é vedado ao órgão
administrativo declarar inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de
entendimento, o Enunciado de Súmula CARF no 2:
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Esse Enunciado é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a
alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar a autuação.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.751 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007446/2008-01

Do Resultado do Julgamento dos Processos Principais
Conforme já exposto linhas acima, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal em
decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Pois bem!
Em relação ao processo decorrente do descumprimento da obrigação principal –
PAF 10920.007447/2008-47, tem-se que os respectivos recursos foram julgados nesta mesma
sessão de julgamento, tendo sido dado provimento parcial aos mesmos, determinando-se o
aproveitamento da parcela recolhida pela empresa Morlon Têxtil Ltda (CNPJ n°
00.471.384/0001-20), correspondente à contribuição previdenciária patronal e dos segurados,
respectivamente, para abatimento do valor do débito lançado.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no referido
processo, foi dado provimento parcial ao respectivo recurso nos termos acima declinados,
impõe-se o provimento parcial do recurso em análise.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores das contribuições exoneradas nos
autos do PAF 10920.007447/2008-47, referente à exigência da obrigação principal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 5092
DF CARF MF
Original